Tribunal: TJDFT
Processo: 0035411-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035411-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: KAYO RHUAN PAULISTA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. ART. 135 CAPUT DO CTN. ALEGADA FRAUDE DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DO MESMO DIPLOMA. CRITÉRIOS DE APLICABILIDADE. AÇÕES JUDICIAIS COM VALORES ATUALIZADOS ACIMA DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS). ANÁLISE DO CASO CONCRETO. QUANTIA VULTOSA. DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DEFERIDO PELA INSTÂNCIA A QUO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovado que o réu era o administrador da empresa devedora, a sua responsabilidade encontra previsão no art. 135, caput, do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial. 2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, posto que o conjunto probatório dos autos (lançamento definitivo do tributo, Autos de Infração, documentos e depoimentos colhidos), demonstram a autoria imposta ao réu. 3. Não prospera a tese defensiva de que o réu tenha sido vítima de fraude praticada por terceiros, por não haver respaldo nos elementos de prova produzidos. 4. A justificativa para a exasperação da pena base é adequada em virtude do grande número de crimes praticados pelo acusado, que indicam o descumprimento reiterado das normas estabelecidas e a inclinação do réu à prática delitiva, ensejando a maior reprovabilidade da sua conduta. 5. Nos termos do assentado pelo STJ, nos casos em que o valor sonegado relativo a ICMS alcança valor maior do que R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com multa e juros, atingindo patamar diferenciado de dívida tributária, caracteriza o grave dano à coletividade, nos termos do art. 12, I, da Lei 8.137/90. Precedentes. 5.1. Na hipótese, é pertinente a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90, tendo em vista que o valor atualizado do débito, consistente em R$ 12.954.225,34 (doze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), está muito acima do previsto na Jurisprudência, atraindo a incidência da causa de aumento, ensejando o redimensionamento da reprimenda imposta ao acusado. 6. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, "em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." (Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019). 6.1. Comprovado nos autos que o réu cometeu quinze delitos, merece ser mantida a fração estabelecida na r. sentença de dois terços (2/3). 7. A exegese do art. 33 do CP evidencia que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e, não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Diante disso, o redimensionamento da pena imposta ao acusado, em face do acolhimento da pretensão acusatória, com relação a causa de aumento da pena, enseja início de cumprimento em regime semiaberto. 8. Apesar da independência das esferas cível e criminal, o entendimento deste Tribunal é no sentido de obstar a dupla cobrança estatal, considerando inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a cobrança por meio de ação de execução fiscal. 9. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 71, ambos do Decreto-Lei 2.848/1940 (com alteração introduzida pela Lei 9.983/2000), 1o, incisos I e II, 11, caput, e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/1990, pleiteando o afastamento da causa de aumento da pena por ter ocasionado grave dano à coletividade, tendo em vista que referido dano não foi comprovado, bem como não foi indicado nenhum elemento concreto, além do próprio valor, apto a justificar a incidência da respectiva majorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 71, ambos do Decreto-Lei 2.848/1940 (com alteração introduzida pela Lei 9.983/2000), 1o, incisos I e II, 11, caput, e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/1990. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que "o Superior Tribunal de Justiça entende que a quantia a ser considerada como vultosa, que permita a incidência da majorante do artigo 12, inciso I, da Lei 8137/90, é aquela que ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (...) Na hipótese, conforme devidamente exposto nas razões recursais, os valores originários devidos pelo recorrido já correspondiam aos montantes de R$ 888.070,76 (oitocentos e oitenta e oito mil, setenta reais e seis centavos), relativo ao auto de infração no. 443/2013, e de R$ 2.180.524,61 (dois milhões, cento e oitenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), relativo ao auto de infração no. 5911/2015, que somados já ultrapassavam a quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e que, por si só, atrai a incidência da causa de aumento, conforme jurisprudência elencada. Ainda que não o bastasse, o montante atualizado e com os devidos acréscimos já alcançava, em 08/02/2019, a quantia de R$ 12.954.225,34 (doze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).(...) Dessa feita, é pertinente a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90, tendo em vista que o valor atualizado do débito, consistente em R$ 12.954.225,34 (doze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), está muito acima do previsto na Jurisprudência” (ID 56444576) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 1o, II, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990, E C/C o ART. 71, DO CP. DOLO GENÉRICO REONHCEIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGENTE COM MAIS DE 70 ANOS. ATENUANTE NÃO APLICADA. SÚMULA N. 231 DO STJ. MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90. INCIDÊNCIA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para aplicação da causa especial de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, deve ser considerado o dano no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para tributos federais, aferido diante do seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.997.086/PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023). 5. Na hipótese, perfeitamente aplicada a referida causa de aumento, considerando que "o valor do crédito tributário, constante do Auto de Infração n. 1743/2012 (ID 43548722, pág. 2) - incluindo o principal, a correção monetária, a multa, os juros de mora e a multa acessória - era de R$ 4.550.320,93 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e vinte reais e noventa e três centavos), constando da denúncia, no entanto, que o valor atualizado em 4/ 3/2020 era de R$ 9.212.449,52 (nove milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)." 6. Perquirir se o importe sonegado ensejou grave dano à coletividade implica o necessário revolvimento do conteúdo probatório dos autos, providência que, como cediço, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.519.966/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025